Tribunal: TJDFT
Processo: 0754639-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. ALVARÁ DE SOLTURA CUMPRIDO. SUPERVENIÊNCIA DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ARQUIVAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto simples, visando à revogação ou ao relaxamento da custódia cautelar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva, apto a justificar o exame do mérito do writ, voltado à revogação ou ao relaxamento da custódia, diante de decisões supervenientes proferidas no processo de origem.
III. Razões de decidir:
3. O “habeas corpus” destina-se a afastar constrangimento ilegal atual, razão pela qual a superveniência de decisão que cessa a coação implica perda do objeto e prejudicialidade do writ.
4. No curso do processamento, sobreveio decisão no feito de origem que rejeitou a denúncia, com fundamento na atipicidade material. Em consequência, foi determinado o relaxamento da custódia, com soltura do paciente e arquivamento do feito, evidenciando a cessação da coação.
5. Assim, esvaziado o objeto da impetração, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto, em consonância com o parecer do Ministério Público.
IV. Dispositivo:
6. Ordem julgada prejudicada.